Tribunal: TJDFT
Processo: 0015233-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO. ABATIMENTO DPVAT. LITISDENUNCIADO. VERBA HONORÁRIA.

1. O transporte público de passageiros constitui exemplo típico de pacto de adesão, fato que enseja a obrigação do transportador em conduzir a pessoa incólume ao seu destino. A ocorrência de acidente no caminho, com lesões ao consumidor, revela inadimplemento contratual, oportunizando a responsabilidade reparatória.

2. Reduz-se o valor da reparação por dano moral fixada em valor excessivo, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. O abatimento dos valores decorrentes do seguro obrigatório depende da comprovação de seu recebimento.

4. Na denunciação à lide, a isenção do litisdenunciado, por não oferecer resistência, se dá somente quanto aos ônus sucumbenciais da lide secundária, contudo, em relação à lide principal, assume papel de litisconsorte da parte ré, reputando-se a obrigação solidária decorrente da sentença condenatória.

5. Recursos da ré e da litisdenunciada conhecidos e parcialmente providos. Apelo da autora conhecido e não provido.